Tribunal: TJES
Processo: 5007037-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007037-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALD MARCOS FARAGE
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007037-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALD MARCOS FARAGE

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO, VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RONALD MARCOS FARAGE
em face da r. decisão proferida nos autos da “ação de indenização por danos morais c/c lucros cessantes” por ele ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO, VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA,
que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida.

Em suas razões (id. 1941211) a parte recorrente aduz, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente,
a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.

Proferi decisão concedendo em parte o efeito ativo pretendido, para conceder ao agravante o parcelamento das custas iniciais (id. 1945897).

Contrarrazões pela FUNDAÇÃO RENOVA no id. 2121837 e pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A no id. 2242767, ambas pugnando pela manutenção da decisão objurgada.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007037-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALD MARCOS FARAGE

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO, VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RONALD MARCOS FARAGE
em face da r. decisão proferida nos autos da “ação de indenização por danos morais c/c lucros cessantes” por ele ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO, VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA,
que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida.

Em suas razões (id. 1941211) a parte recorrente aduz, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente,
a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.

Proferi decisão concedendo em parte o efeito ativo pretendido, para conceder ao agravante o parcelamento das custas iniciais (id. 1945897).

Contrarrazões pela FUNDAÇÃO RENOVA no id. 2121837 e pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A no id. 2242767, ambas pugnando pela manutenção da decisão objurgada.

Pois bem.

Como se sabe, a alegação de hipossuficiência financeira pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. É o que assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
. 3. (...). (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, Dje 01/07/2016, destaque não original).

No mesmo diapasão, a título exemplificativo, faço referência aos seguintes julgados: i) STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 598.707/SP, Ministro João Otávio de Noronha, 3ª Turma, julgado em 08/03/2016; ii) STJ, AgRg no AREsp nº 491.889/RJ, Ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 02/02/2016; iii) STJ,AgRg no AREsp nº 708.431/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 15/10/2015; e iv) STJ,AgRg no REsp nº 527181/RS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 23/06/2015.

Esse também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROCEDÊNCIA. 1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ¿(...). 'A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, em caso de revelia, é relativa e pode ceder diante de outros elementos de convicção presentes nos autos' (AgRg no Ag 587.279⁄RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄11⁄2004, DJ 17⁄12⁄2004, p. 531). (¿).¿ (STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial n.º 757.992, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 17.09.2015). 2.
A alegação de pobreza, deduzida pela parte interessada, induz presunção relativa (iuris tantum) de que não pode ela (parte) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, ou seja, quando as circunstâncias concretas expostas na ação judicial (onde é pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 24120226378, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 20/07/2016, destaque não original)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1. -
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. - Logo, se as provas dos autos demonstram que o requerente tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família é de ser indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169000185, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 22/07/2016, destaque não original)

Para além disso, o Código de Processo Civil de 2015 não revogou o art. 5º da Lei nº 1.060/1950, o qual, em seu caput, preconiza que o julgador pode, de ofício, indeferir o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões para tanto, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.584.130/RS:

RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça. 4.
Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
. 5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016, destaque não original)

Cumpre consignar que o
referido benefício deve ser concedido a parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Firmada tais premissas, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, após intimar o autor para instruir seu pedido, entendeu por não restar evidenciada a alegada pobreza da recorrente, sendo que os documentos acostados aos autos não demonstram a fragilidade econômica por ele sustentada.

Conforme se extrai das próprias alegações expostas pelo agravante em suas razões recursais, seu rendimento bruto mensal é de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), tanto que à causa foi dado o valor de R$ 604.700,00 (seiscentos e quatro mil e setecentos reais) – porquanto pretende receber lucros cessantes –.

Assim, tal como o juízo singular, penso que as circunstâncias fáticas do caso em cotejo acabam por afastar a presunção que milita em prol do agravante.

Por outro lado, conforme já externei em decisão pretérita, o valor das custas processuais é de aproximadamente R$ 9.000,00

(nove mil reais), de maneira que eventual pagamento em uma única prestação poderia comprometer o sustento do agravante.

Nesse caso, então, de forma a viabilizar o acesso ao Poder Judiciário, entendo ser o caso de conceder ao agravante o parcelamento das custas iniciais, nos termos do 98, § 6º, do CPC,
in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Registro, outrossim, não existir óbice para que tal benefício seja concedido de ofício, nos termos da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Indeferimento pelo juízo singular. Agravante que não trouxe documento a dar respaldo à alegação de hipossuficiência.
Autora que, regularmente intimada, por três vezes, para demonstrar a afirmação, manteve-se inerte. Parcelamento concedido de ofício.
Recurso desprovido. (TJPR; AgInstr 0027548-81.2020.8.16.0000; Fazenda Rio Grande; Décima Câmara Cível; Relª Desª Ângela Khury; Julg. 24/05/2021; DJPR 31/05/2021)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
Pretensão de concessão da benesse. Pessoa física. Ausência de comprovação da impossibilidade financeira. Manutenção. Deferimento ex officio do parcelamento do pagamento das despesas processuais previsto no art. 98, § 6º, do CPC.
Recurso conhecido e não provido. Oportunização de parcelamento das custas, de ofício. (TJPR; AgInstr 0058273-53.2020.8.16.0000; Formosa do Oeste; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Juíza Subst. Vânia Maria da Silva Kramer; Julg. 27/04/2021; DJPR 30/04/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, concedendo
ex officio
o parcelamento das custas iniciais ao agravante.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007037-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALD MARCOS FARAGE

AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO, VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO CONCEDIDA – MISERABILIDADE DO AUTOR NÃO COMPROVADA – ELEVADO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – CONCESSÃO EX OFFICIO DO PARCELAMENTO.

1.
A alegação de hipossuficiência financeira pela pessoa natural presume-se verdadeira (artigo 99, §3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado.

2.
Circunstâncias fáticas do caso em cotejo que afastam a presunção que milita em prol do agravante. Mas, em razão do elevado valor das custas processuais – R$ 9.000,00 (nove mil reais) – deve ser concedido o parcelamento previsto no art. 98, §6º do CPC, viabilizando o acesso ao Poder Judiciário.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Concessão do parcelamento das custas iniciais
ex officio
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.